Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL. ATIVO. REPERCUSSÃO DIVERSA SOBRE TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou quando se repete uma ação já em curso. Não suficiente, o § 2o do mesmo artigo do Diploma Processual dispõe que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. In casu, há duas ações indenizatórias envolvendo as mesmas partes. Contudo, enquanto uma se funda em supostos danos morais decorrentes de corte de fornecimento de energia, a outra se baseia no corte de fornecimento de água. Assim, diante das diversas causas de pedir, não fica caracterizada a litispendência. Preliminar que se rejeita.
3. Embora haja semelhanças entre as duas ações propostas, não necessariamente os danos morais existirão ou serão iguais. Por conseguinte, não necessariamente as repercussões sobre os bens jurídicos a serem tutelados serão idênticas, sem deixar de destacar que as extensões dos danos podem ser diversas. Inteligência do art. 944, Código Civil.
4. Portanto, a demanda é útil e necessária para tutela o alegado direito da parte ao fornecimento regular de água à sua residência. Assim, mantido o interesse processual.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença Anulada.